Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMEDIATO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restitui-la, imediatamente, o valor de R$ 5.286,27 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), referente as parcelas de participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio de Veículo contratado (Id. Num. 21805666).

2. Em seu recurso inominado, alega que realizou Contrato de Consórcio, em razão de promessa de que seria contemplado no prazo máximo de 30 dias após a contratação do consórcio. Alega que tal fato não ocorreu, sendo ludibriado pela parte recorrida-ré que fez falsas promessas para que aderisse ao consórcio. Alega que o contrato foi simulado, entendendo que também lhe é devida indenização por dano moral. Arguiu preliminares de cerceamento de defesa, porque requereu oitiva de testemunha, sendo no caso o vendedor do consórcio, e alegou, ainda, error in procedendo, porque a sentença desconsiderou as provas que colacionou aos autos. Afirma que foi vítima de golpe. Requereu anulação da sentença, indenização por danos morais e a devolução imediata dos valores despendidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Sem razão. A oitiva do vendedor do consórcio seria ineficaz, porque é empregado da parte ré, quando seria ouvido na condição de informante e não na qualidade de testemunha. Ademais, consta dos autos ligação gravada (ID. Num. 21805772), referente à checagem da contratação, na qual a atendente pergunta à parte autora se ela recebeu promessa do vendedor de que seria logo contemplada no consórcio, tendo a parte autora respondido que não, ou seja, não há falar em ter sido enganada sobre o tipo de contrato ao qual estava aderindo. PRELIMINAR REJEITADA.

4. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O processo de conhecimento obedeceu as normas processuais, inexistindo falar em erro no procedimento. O que se vê no presente caso é a insatisfação com o resultado do julgamento. A sentença enfrentou o mérito com base nas provas juntadas e na experiência jurídica e prática, do dia a dia, para julgamento desse tipo de ação, que é corriqueira nos Juizados Especiais, inclusive com jurisprudência tanto neste Tribunal quanto no STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

5. O col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." Nesse sentido, a jurisprudência firmou posicionamento de que a devolução deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.

6. Qualquer pessoa que adere a um consórcio sabe que existem apenas duas formas de ser contemplada, que é por meio de sorteio ou por intermédio de lances. Não se pode garantir uma data específica para contemplação. Verifica-se que a parte autora é motorista profissional, ou seja, pessoa experiente, a qual não pode alegar que foi “enganada” nesse tipo de contratação ou se basear em desconhecimento da organização de um consórcio. Para se admitir a tese do engano, todo consumidor precisaria ser tratado como relativamente incapaz, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico de países de regimes democráticos de direito.

7. A parte autora não pode alegar desconhecimento da Lei de Consórcio para se esquivar do cumprimento das normas ali estabelecidas. Impossível prever o valor do lance vencedor e qualquer probabilidade de contemplação. A recorrida ré agiu nos termos da Lei de Consórcios e das jurisprudências, razão pela qual inexiste a comprovação de falha na prestação de serviços a configurar os danos morais. A sentença deverá permanecer incólume. Precedente: (Acórdão 958705, 20150610145108ACJ, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 381/389)

8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados este em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento por causa da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.